Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-16.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001766-16.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA BEZERRA - CPF: 057.248.351-18 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE PROVEU RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELA SEGURADORA, COM EFEITOS INFRIGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR/EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO §11 DO ART. 85 DO CPC/15 – VÍCIO INEXISTENTE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COMO CONSEQUÊNCIA DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração. 2.
A aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC/15 não enseja maiores aprofundamentos, pois, o dispositivo impõe claramente que caberá ao órgão julgador majorar “
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”, ou seja, negado provimento ao recurso de apelação interposto por qualquer das partes litigantes, os honorários advocatícios serão majorados em benefício do advogado vencedor, ainda que este não tenha apresentado contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001766-16.2019.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o v. acordão que acolheu o recurso de Embargos de Declaração opostos pela embargante (cf. Id. no 95440489), para, com efeitos infringentes, desprover o Recurso de Apelação no 1001766-16.2019.8.11.0037, interposto pelo embargado GABRIEL DA SILVA BEZERRA, e majorar, por consequência, os honorários advocatícios anteriormente arbitrados ao patamar de R$ 1.700,00, nos termos do §11, do art. 85 do CPC (cf. Id. no 94339497).

A embargante diz que o acórdão é obscuro e contraditório em seu dispositivo, pois “
não fundamentou devidamente a sucumbência
”, não sendo possível entender se a majoração se trata “
de sucumbência a ser recebida pela requerida ou a ser arcada pela mesma em favor do patrono da parte autora
”, e, em razão disso, pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que o vício apontado seja prontamente sanado (cf. Id. no 95440489).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 98461454, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18.03.2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

Inclusive, sobre o tema, há entendimento consolidado, inclusive pelo eg. Superior Tribunal Federal no sentido de que “
é cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida
.” (STF - 1a Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ - rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).

Portanto, sendo patente o desprovimento do Recurso de Apelação no 1001766-16.2019.8.11.00037 interposto pelo embargado (c
f. Id. no 74101474
), a aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC não enseja maiores aprofundamentos, porquanto além de ser de conhecimento notório e público os julgados acima transcritos, o dispositivo legal supracitado impõe claramente que caberá ao órgão julgador majorar “
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”, ou seja, a verba honorária será majorada em benefício do advogado vencedor, este que, no caso, trata-se do patrono da Seguradora/embargante.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão e, clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022